Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726827-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO JUCA KOKAY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão (Id. 66544335, nos autos do processo no 0706836-52.2019.8.07.0020) que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de MARIA DO PERPETUO SOCORRO JUCA KOKAY, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da devedora e determinou a intimação da credora para, em 15 dias, indicar bens da executada passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito. Em suas razões recursais, a exequente agravante sustenta a possibilidade de penhora até o percentual de 30% do salário da executada, mesmo no caso de cobrança de dívida não alimentar, uma vez que referido desconto não compromete o sustento da executada e de sua família, que aufere salário superior ao valor de R$10.000,00. Assevera que se trata do exercício regular de um direito previsto expressamente no contrato entabulado entre as partes. Ressalta que a impenhorabilidade disposta no inciso IV, do artigo 833, do CPC, não pode ser considerada absoluta, sob pena encorajar devedores a se beneficiarem da referida proteção, contraindo novas dívidas, sem qualquer punição. Sustenta que se aplica por analogia ao presente caso o disposto no artigo 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003, que autoriza o desconto até o percentual de 30% sobre o valor dos benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social para pagamento de empréstimos contraídos pelos titulares. Defende a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal), ressaltando que o perigo de dano está consubstanciado no fato de que a execução será arquivada por ausência de localização de bens penhoráveis, tornando a cobrança do débito sem efeito e causando mais prejuízos à credora. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para o fim de deferimento da penhora no percentual de 30% sobre o salário da executada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para manutenção da referida penhora. Preparo nos Ids. 18142141 e 18142142. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, a decisão agravada determinou a intimação da exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921 do CPC. Por conseguinte, verifica-se que a decisão de Id. 68947830, proferida nos autos de origem, determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano, período em que também estará suspensa a prescrição. Assim, a princípio, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Ademais, registra-se que a exequente não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a alegar que a execução será arquivada por ausência de localização de bens penhoráveis. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação de tutela recursal) e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora